Tribunal: TJSP
Processo: 1042474-62.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de revisão dos honorários advocatícios. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para acolher os embargos à execução. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. 'Honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de revisão dos honorários advocatícios. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para acolher os embargos à execução. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. 'Honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa'. Arbitramento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, conforme os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.